Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-22.2024.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800217-22.2024.8.14.0125

APELANTE: IKARO SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, que impôs pena de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial aberto e 420 dias-multa, com base em apreensão de substância identificada preliminarmente como maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais na residência do acusado violou o domicílio constitucionalmente protegido; (ii) saber se é possível a condenação por tráfico de drogas com base apenas em laudo preliminar elaborado por policiais civis, sem a juntada de laudo toxicológico definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do acusado foi precedida de fundadas razões, com base em denúncia anônima, vigilância prévia e flagrante imediato, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. A materialidade delitiva, contudo, não restou comprovada por meio de laudo toxicológico definitivo ou prova técnica equivalente, conforme exigência do art. 158 do CPP e entendimento reiterado do STJ.

5. O laudo provisório, elaborado por investigadores de polícia, não possui valor pericial técnico e não pode, por si só, suprir a ausência de exame oficial.

6. A ausência de laudo definitivo torna insubsistente a condenação, impondo-se a absolvição com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Teses de julgamento:
“1. É ilícita a condenação por tráfico de drogas quando ausente laudo toxicológico definitivo, sendo inadmissível a substituição por laudo preliminar não elaborado por perito oficial. 2. A entrada domiciliar sem mandado judicial é legítima se baseada em fundadas razões, justificadas a posteriori, que evidenciem situação de flagrante delito.”

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 386, II; CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 158.

itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10/05/2016; STJ, HC 686.312/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 19/04/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ÍKARO SILVA ARAÚJO,
irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA (ID 26572882), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, após detração, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26572836), que por volta das 08h30min do dia 09 de fevereiro de 2024, na Rua Belo Horizonte, Bairro Portelinha, cidade de São Geraldo do Araguaia/PA, após recebimento de notícia anônima de comercialização de entorpecentes, o apelante foi surpreendido em situação flagrancial na posse de duas trouxas de maconha pesando aproximadamente 3 gramas, uma trouxa maconha prensada pesando aproximadamente 46 gramas, R$ 1.477,00 em espécie, um cartão de crédito e um aparelho celular.

Em
razões recursais
(ID 26572889), o apelante pleiteia, em preliminar, a declaração de nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou flagrante delito, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Ainda em sede preliminar, suscita a ausência de materialidade delitiva, uma vez que não foi juntado laudo definitivo de constatação da natureza e da substância apreendida, sendo utilizado apenas laudo provisório subscrito por policiais civis, sem valor pericial oficial.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 49g de maconha) não permite, por si só, inferir a destinação à mercancia, notadamente em razão da ausência de elementos complementares (dinheiro, balança, anotações, etc.). Sustenta que os depoimentos policiais são frágeis e contraditórios, e que o réu é usuário desde a adolescência, conforme autodeclaração.

Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal (5 anos), apontando
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. Pleiteia a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) no redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, dada a primariedade, bons antecedentes e pequena quantidade de droga. Por fim, invoca a Súmula Vinculante 59 do STF para pleitear substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fixação de regime aberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26572897), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Violação de domicílio:

Suscita a defesa, em preliminar, a declaração de nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou flagrante delito, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O exame detido dos autos revela que o Juízo
a quo
decidiu pela legalidade da diligência, com base em relato de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no endereço indicado, seguida de diligência de campo e observação policial que culminaram com a abordagem do réu nas imediações da residência.
No momento da abordagem, foi encontrado com o acusado substância análoga à maconha e quantia em espécie, o que deu ensejo ao ingresso no imóvel, local onde outras porções da mesma droga foram localizadas.

A narrativa dos policiais encontra amparo em seus depoimentos colhidos em juízo, que mantêm coesão quanto ao núcleo fático essencial: existência de denúncia, vigilância prévia, tentativa frustrada de abordagem e flagrante posterior na posse de droga. A alegação de que a entrada no domicílio decorreu de arbítrio estatal carece de respaldo objetivo. Ainda que a chave do imóvel não tenha sido formalmente apreendida, há referência expressa à posse pelo réu, reforçando o vínculo com a residência e a legitimidade do ingresso.

No tocante à exigência de fundadas razões para a exceção constitucional, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ingresso domiciliar independe de mandado judicial quando amparado por situação de flagrante delito, desde que fundamentado em elementos concretos que demonstrem a plausibilidade da infração penal em curso (RE 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Tal entendimento foi reiterado no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, no qual se reconhece que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso concreto, além do relato inicial, foram constatadas em campo circunstâncias que, na ótica da polícia, indicavam atividade de tráfico: tentativa de evasão do réu, apreensão de entorpecente consigo e, após entrada na residência, novas porções da substância. Esses elementos, se não conferem certeza absoluta quanto à traficância, ao menos constituem fundamento objetivo mínimo capaz de configurar situação de flagrância.

No que tange à alegação de ausência de monitoramento formal ou de relatório investigativo, não se exige que toda operação policial dependa de inquérito prévio ou peça formal para legitimar atos emergenciais. A exigência constitucional não é de documentação pretérita, mas de razoabilidade e motivação suficiente da diligência.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)”.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial ou no ingresso ao domicílio, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Não se vislumbra, assim, qualquer vício capaz de ensejar a nulidade das diligências questionadas. A abordagem pessoal e o ingresso no imóvel atenderam aos requisitos constitucionais e legais, não havendo ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
PRELIMINAR
. Nulidade do processo por ausência de comprovação da materialidade delitiva, diante da não juntada do laudo definitivo de exame toxicológico:

Ainda em sede preliminar, suscita a ausência de materialidade delitiva, uma vez que não foi juntado laudo definitivo de constatação da natureza e da substância apreendida, sendo utilizado apenas laudo provisório subscrito por policiais civis, sem valor pericial oficial.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiterando que, embora o laudo de constatação provisória seja apto a justificar a lavratura do auto de prisão em flagrante e o recebimento da denúncia, ele não supre, por si só, a exigência de comprovação da materialidade do delito para fins condenatórios, salvo se elaborado por perito oficial, em condições de cadeia de custódia devidamente preservada.

No caso em tela, consta dos autos o Laudo de Constatação Provisória (ID 26572758, pág. 14), elaborado por dois investigadores de polícia, que identificam a substância como "maconha", em quantidade total de 49 gramas. No entanto, não se verifica a juntada posterior do laudo definitivo, mesmo tendo o juízo de origem determinado a sua apresentação.

Verifica-se, outrossim, que tal laudo provisório foi desprovido de rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de maconha.

Destarte, o conjunto probatório carece de elemento técnico conclusivo quanto à natureza da substância apreendida. A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente o laudo definitivo, ou outro meio técnico idôneo que o substitua nos termos do art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito.

Cabe ainda sublinhar que a sentença recorrida, conquanto tenha reconhecido a existência de laudo preliminar, omitiu-se quanto à ausência de laudo definitivo, limitando-se a valorar a prova oral como elemento substitutivo. Entretanto, a jurisprudência superior é categórica em afastar a suficiência da prova testemunhal para suprir a ausência de exame técnico, sobretudo em delitos de natureza material.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida nem mesmo pela confissão do acusado, tampouco pela prova testemunhal.

Nesse sentido, julgados do STJ e deste TJPA:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (HC N. 686.312/MS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, não houve apreensão de drogas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. O acórdão absolutório harmoniza-se com a jurisprudência recentemente pacificada pela Terceira Seção deste Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que, "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023). 2. Independentemente da discussão suscitada quanto à ausência de força vinculante do precedente citado - porque formado por meio do julgamento de habeas corpus -, é incontroverso que a remessa desse relevante tema à deliberação da Terceira Seção teve como escopo prevenir divergência entre as Turmas (art. 14, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), de forma que, por decorrência lógica e em respeito ao princípio da segurança jurídica, o precedente formado deve ser seguido, especialmente, pelos Órgãos Julgadores do próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ESTENDIDA AOS CORRÉUS. 1. Em recentíssima decisão proferida pela Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, concluiu-se que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade. 2.
Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a absolvição da recorrente e demais corréus.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver a recorrente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nos termos do art. 580 do CPP, ficam estendidos os efeitos da decisão aos corréus O. J. DA S. N.; G. J. R. N.; T. B. DE S.; M. P. DE; M. C. M. DE S.; L. DA S.; J. M. C.; G. DE S. N.; e C. DE S. N., bem como aos demais corréus que figuram na mesma ação penal originária, proveniente da denominada "Operação Horse" e que estejam na mesma situação fática e jurídica da ora recorrente, qual seja, condenação por tráfico de drogas fundamentada exclusivamente no conteúdo de interceptação telefônica e em prova testemunhal, sem o respectivo laudo toxicológico relativo à apreensão de entorpecente.
(STJ - AREsp n. 2.292.986/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. I - A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - "Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III -
In casu, o eg. Tribunal a quo, ao analisar a materialidade do delito sob exame, entendeu pela absolvição do recorrido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, face à inexistência de laudo toxicológico definitivo. Ademais, ressaltou que só houve juntada do laudo após a prolação e publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.690.890/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SEM RIGOR TÉCNICO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005645-32.2018.8.14.0059 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/09/2022 )”

Portanto, resta deveras temerário afirmar que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se regularmente demonstrada, ainda que haja fortes indícios relativos à autoria do crime (embasada nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante), eis que, como sabido, indícios não se prestam a respaldar uma condenação.

Inviável, por conseguinte, a
condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Resta, pois, caracterizada a ausência de prova válida da materialidade do crime, o que enseja a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante da procedência desta preliminar, as demais teses recursais de mérito – relativas à insuficiência de provas quanto à autoria, à dosimetria da pena e à substituição da pena privativa de liberdade – restam prejudicadas, por perda superveniente de objeto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para,
acolhendo a preliminar de nulidade processual ante a ausência de laudo toxicológico definitivo
, absolver o réu o réu, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as demais teses recursais.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025